Tribunal: CARF
Processo: 11065.918367/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.918367/2009-90
ACÓRDÃO
1301-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCC - FORNECEDORA COMPONENTES QUÍMICOS E COUROS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. COMPROVAÇÃO
Demonstrado em grau recursal prova que infirme a conclusão da
autoridade que não reconheceu o crédito, resta comprovado o indébito. O
direito creditório comprovado de forma certa e líquida, nos termos do art.
170 do CTN, ainda que de forma indiciária, autoriza a compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918367/2009-90
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Porto Alegre, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em crédito de pagamento a maior de estimativa do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), ano-calendário 2003, no valor de R$ 726.645,53
(DCOMP no 42645.41189.030409.1. 7.04-7808).
2.

A motivação para o não reconhecimento do crédito e a consequente não
homologação
das
compensações,
informadas
nos
PAF
no
11065.918361/2009-12,
11065.918362/2009-67, 11065.918363/2009-10, 11065.918364/2009-56, 11065.918365/2009-09,
11065.918366/2009-45, 11065.918367/2009-90, 11065.918368/2009-34, 11065.918369/2009-89,
11065.918370/2009-11, 11065.918371/2009-58, 11065.918372/2009-01 e 11065.918373/2009-
47, em razão da apresentação de documentos relativos a Companhia Montelur S/A, situada no
Uruguai, foram apresentados em língua estrangeira e sem a devida tradução, além disso que a IN
SRF no 213, de 2002, determina que o resultado da equivalência patrimonial de investimento no
exterior deverá ser adicionado ao lucro real e à base de cálculo da CSLL e que, com base no art. 74
da Medida Provisória n 2.158, de 2001, os lucros auferidos no exterior serão considerados
disponibilizados para investidora no Brasil na data do balanço em que tiverem sido apurados,
independentemente de distribuição efetiva.
2.1.

Destacou ainda a autoridade fiscal que lavrou o Despacho Decisório o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a ADIN no 2.588, entendeu que o art.
74 da MP no 2.588, de 2001, aplica-se às empresas controladas no exterior e as empresas
coligadas situadas em países de tributação favorecida, ao passo que afastou sua aplicação, por
inconstitucional, para as empresas coligadas situadas nas demais jurisdições.
2.2.

Em análise à documentação fornecida pelo sujeito passivo, verificou-se que o Sr.
Eduardo Martinez de Haedo Moratorio, na condição de portador e por conta e ordem da FCC
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918367/2009-90
3
Fornecedora – Componentes Químicos e Couros Ltda, declarou ser proprietária de 50% das ações
da MONTELUR SOCIEDADE ANÔNIMA, mediante exibição, naquela data, das referidas ações.
Ocorre que o referido documento é datado de 09.02.2005, ou seja, não há nenhuma informação
sobre a participação societária no ano-calendário de 2003.
2.3.

O sujeito passivo não juntou cópia juramentada da denominada “acta de
solicitude”, documento emitido em 17.03.2005, ou seja, ainda que traduzido, é documento
posterior ao ano-calendário.
2.4.

Em resumo, entendeu a autoridade administrativa que o contribuinte não
conseguiu comprovar se a relação da empresa FCC com a empresa MONTELUR S/A é de
controladora ou coligada.
3.

Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo alegou ter incorrido em erro
de apuração do tributo devido ao incluir resultado de equivalência patrimonial de empresa
controlada ou coligada no exterior; que forneceu os documentos necessários (ata de assembleia
de 29.04.1992, que indica participação societária de Carlos Israel Bustin Sosa no montante de N$
50.000,00 com direito a 50.000 votos, que posteriormente, em 14.11.1994, foi vendida ao sujeito
passivo – 5% inicialmente e o restante, 45%, foi adquirida em 2004).
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade por entender que o
não houve a demonstração da participação societária durante o ano-calendário 2003, fato que
prejudica a análise sobre a correção dos resultados de equivalência patrimonial. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Recolhimento a maior de estimativa.
Não é possível o reconhecimento do direito creditório quando o contribuinte não
comprova a existência do recolhimento excessivo da estimativa.
5.

Em Recurso Voluntário, a Recorrente faz consideração sobre equivalência
patrimonial entre empresas coligadas e que possuía apenas 50% do capital acionário da empresa
Montelur Sociedad Anonima; que demonstrou os atributos de liquidez e certeza sobre a
participação societária e que não incide, no seu entender, IRPJ e CSLL sobre equivalência
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918367/2009-90
4
patrimonial; que em um primeiro momento, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), apurou um lucro líquido de R$ 18.001.595,29, que foi impactado pela
equivalência patrimonial R$ 9.488.135,96, fato que resultou em um lucro real de R$ 4.047.075,15;
que, do resultado de equivalência patrimonial de R$ 15.289.879,64, R$ 5.801.743,74 foi
erroneamente considerado em razão de ter origem na equivalência patrimonial da Montelur; que
o valor de R$ 5.801.743,74 foi registrado no patrimônio líquido, conforme Livro Razão e
indevidamente considerado nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL; que essa diferença a maior foi
indevidamente tributada; que, em nova retificadora da DIPJ, manteve o lucro líquido antes do IRPJ
no valor de R$ 24.101.384,34 e excluiu o valor da equivalência patrimonial de R$ 15.289.879,70,
na mesma declaração foi informado lucro apurado pela Montelur S/A no valor de R$ 241.649,90
(50% do lucro de R$ 483.299,79); que, a partir das retificadoras, apurou um lucro real de R$
4.216.230,08 e, como recolheu IRPJ e CSLL com base em um lucro de R$ 8.635.965,78, é detentora
de um crédito lastreado em pagamento indevido; que, não obstante o entendimento da
autoridade julgadora de primeira instância, apresentou documentação comprobatória da
participação societária; que adquiriu a participação da Montelur, conforme se relato da ata,
datada de 09.02.2005; que detinha participação na referida empresa no ano-calendário 2003;
junta documentos. Requer, ao final, o deferimento do crédito pleiteado.
6.

Em 13.11.2024, a Recorrente comparece novamente ao processo para, em última
análise, juntar os seguintes documentos: (1) Tradução do Contrato de compra e venda de 45% das
ações; (02) Tradução da Acta Declaratoria; (03) Comprovantes de remessas de valores ao exterior;
(04) Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior; (05) Certidão notarial de 2005; (06) Tradução
da Acta de Solicitud e da notificação da FCC em face da Montelur; (07) Notas explicativas ao
balanço patrimonial de 31.12.2015; (08) Balanço Montelur 2002; (09) Balanço Montelur 2003.
7.

É o relatório.

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918367/2009-90
5
VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
8.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 17.04.2015,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 479), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
15.05.2015, conforme carimbo de protocolo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 484),
é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
9.

O litígio tem escopo bem definido, o não reconhecimento de crédito lastreado em
pagamento a maior de estimativa no ano-calendário 2013.
10.

Alega a Recorrente que apurou de forma indevida o IRPJ ao não excluir da base de
cálculo do imposto o resultado positivo da equivalência patrimonial, oriundo da empresa
Montelur S/A, coligada, situada no Uruguai.
11.

Como referido, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que não
restou demonstrada a participação societária e, em especial, que o cálculo da equivalência
patrimonial depende da relação mantida entre o investidor e a investida, e que, todavia, essa
relação não restou demonstrada pela análise das demonstrações financeiras do ano-calendário
2003.
12.

A Recorrente junta documentos que entende demonstrar a vinculação societária
com a Montelur S/A, resumidamente, são os seguintes documentos juntados:
a) Acta Declaratória, de 18.10.2004, onde consta acordo de aquisição por parte da
Recorrente de 50% do capital de Montelur S/A, com pagamentos efetuados em 2000, e
aumento de capital da referida empresa pela capitalização de reservas e emissão de novas
ações em 2002. Não há identificação de quem assina a referida ata por parte da
Recorrente. Documento sem tradução juramentada (Doc. 1).
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918367/2009-90
6
b) Livro Diário no 243 e no 255, onde constam o Balancete de 2004 da Recorrente (Doc. 2),
o Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado do Exercício, Demonstrativo dos Lucros
ou Prejuízos Acumulados e a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (Doc. 3).
c) Balanço da Montelur, posição em 31.03.2003 e 31.03.2004, com tradução juramentada
(Doc. 4).
d) Cópia da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) junto ao Banco Central do
Brasil, onde se destaca a CBE no 02507322, em que é informada a participação da
Recorrente em 50% do capital da Montelur no ano-calendário 2004. Na CBE no 01914788,
transmitida em 15.05.2004, relativa ao ano-calendário 2003, é informada a mesma
participação societária (Doc. 5).
e) Cópia de um documento firmado pelo Sr. Carlos Bustin, presidente da Montelur, em
14.03.2005, declarando que a Recorrente é detentora de 50% do capital da companhia.
Documento sem tradução juramentada (Doc. 6).
f) Planilhas em que a Recorrente afirma restar demonstrado o histórico do patrimônio
líquido da Montelur entre 2002 e 2004 (Doc. 7).
g) Notas explicativas emitidas pela Recorrente relativa ao ano-calendário 2005 (Doc. 8).
h) Acta de Solicitud e documentos notariais demandados pela Recorrente, emitidos em
17.03.2005, os quais aparentemente se referem a participação da Recorrente no capital da
Montelur. Documentos sem tradução juramentada (Doc. 9).
13.

O ponto comum dos referidos documentos que envolve a participação de terceiros
é de que todos eles são firmados em data posterior ao ano-calendário 2003, em que teria, em tese
ocorrido o indébito. Os documentos no 3 e no 5, que se referem ao ano-calendário 2003, são
firmados exclusivamente pela própria Recorrente. Além disso, os documentos mais relevantes,
embora tal fato tenha sido referido no Despacho Decisório e Acórdão recorrido, não foram objeto
de tradução juramentada.
14.

Como evidenciado pela autoridade julgadora de primeira instância, os documentos
juntados pela Recorrente não esclarecem a relação com a companhia investida no ano-calendário
2003. Destaca-se, o seguinte trecho da r. decisão, que, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784,
de 1999, faz parte integrante do presente voto:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918367/2009-90
7
A fiscalização buscou as devidas provas desse recolhimento excessivo. A questão
litigiosa repousa sobre a efetividade ou não dessa comprovação. Tendo em vista o
recolhimento da estimativa com base em balancete, fundamental a escrita do
contribuinte devidamente alicerçada por documentos, nos precisos termos do art.
226 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil, assim redigido:
“Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.”
Diante disso, a fiscalização buscou confirmar os eventuais lançamentos contábeis
atinentes a resultados de equivalência patrimonial decorrentes de um
investimento na sociedade uruguaia Montelur Sociedad Anônima. O passo inicial
é comprovação da alegada relação entre o investidor e a investida. O
manifestante junta documentos que não esclarecem a relação dele com a
pretensa investida durante o ano-calendário 2003. O contribuinte provou que
terceiro era dono da participação em 1992. Juntou documento não traduzido de
forma oficial que indica a venda, pelo terceiro em favor do manifestante, da
participação de 5% do capital social da pretensa investida, bem como a reserva de
outros 45% do capital social. Essa operação resultaria na alega participação de
50%. Junta, ainda, um documento devidamente traduzido que indica a
titularidade de 50% do capital social da sociedade uruguaia Montelur Sociedad
Anônima pelo requerente em 9 de fevereiro de 2005. Isso não prova a
participação durante o ano-calendário 2003. Mais adiante informa que hoje
detém a integralidade do capital social. Essa posição não se coaduna com o
deserto probatório oferecido nos autos. Um controlador possui poder de sobra
para buscar documentos que comprovem suas alegações em torno de uma
participação societária. Considero, então, não comprovada a relação mantida
entre o interessado e a pretensa investida durante o ano-calendário 2003, tendo
em vista os elementos oferecidos. Parte da precária prova sequer foi traduzida,
nos termos do art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Não bastasse
isso, cabe ao contribuinte a prova do seu direito, tendo em vista os termos do art.
16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e do art. 36 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999.
15.

O art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, a partir da prerrogativa
prevista no art. 43, § 2o, do Código Tributário Nacional (CTN), trouxe nova presunção de
disponibilização de lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior:
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art.
21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no
Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do
regulamento.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918367/2009-90
8
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31
de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de
2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de
disponibilização previstas na legislação em vigor.
16.

O Supremo Tribunal Federal (ADIN no 2.588), ao analisar a constitucionalidade do
referido dispositivo, considerou constitucional a regra de disponibilização automática dos lucros
para as empresas controladas e as coligadas situadas em países com tributação favorecida.
17.

Um aspecto que merece relevo é a informação constante na CBE no 01914788,
transmitida ao Bacen em 15.05.2004, relativa ao ano-calendário 2003, onde consta o percentual
de participação da Recorrente de 50%, fato que em tese caracterizaria o investimento como em
sociedade coligada. Como referido, essa declaração é informativa e efetuada exclusivamente pela
Recorrente, isto é, sem a validação das informações por terceiros independentes.
18.

A autoridade fiscal buscou junto ao contribuinte, por meio de intimação, verificar se
a relação entre a Recorrente e a investida se subsumia à interpretação do STF para o art. 74 da MP
no 2.158, de 2001. Os documentos fornecidos são os mesmos juntados pela Recorrente após a
apresentação do Recurso Voluntário e anteriormente discriminados.
19.

Em relação a esses documentos, destaca-se as conclusões que subsidiaram a
lavratura do Despacho Decisório1:
34. Durante a análise da documentação apresentada, verificou-se que, em relação
ao item 1 do termo de intimação fiscal, o contribuinte apresentou o documento
de fls. 781 a 783, no qual o Sr. Eduardo Martinez de Haedo Moratorio, na
condição de portador e por conta e ordem da FCC FORNECEDORA –
COMPONENTES QUÍMICOS E COUROS LTDA, declarou ser proprietária de 50% das
ações da MONTELUR SOCIEDADE ANÔNIMA, mediante exibição, naquela data, das
referidas ações. Ocorre que o referido documento é datado de 09/02/2005, ou
seja, não há nenhuma informação sobre a participação societária no ano-
calendário de 2003.
35. Em relação ao item 2 do termo de intimação, o contribuinte cita uma “acta de
solicitud” (fl. 750). No entanto, a referida ata não foi localizada entre os
documentos
com
tradução
juramentada
apresentados.
Observando
a
documentação apresentada quando do atendimento ao termo de intimação fiscal
no 220, verificou-se que o contribuinte juntou a referida ata (fls. 712 e 713).
Entretanto, o contribuinte não apresentou a tradução juramentada do
documento. Ainda assim, é possível verificar que o documento é datado de

1 As referências ao número de folhas dizem respeito ao PAF no 11065.918361/2009-12.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918367/2009-90
9
17/03/2005. Da mesma forma, não há nenhuma informação sobre a participação
societária no ano-calendário de 2003.
36. Em relação ao item 3 do termo de intimação, o interessado informa que o
percentual de participação no capital votante da Montelur S/A é de 50.000 votos,
conforme ata de assembléia juntada em anexo (fl 750). Ocorre que o trecho da
referida ata citado pelo contribuinte, não tem relação com a empresa FCC
FORNECEDORA – COMPONENTES QUÍMICOS E COUROS LTDA, conforme
documento de fl. 794. O texto citado pelo contribuinte se refere ao capital e aos
votos do Sr. Carlos Israel Bustin Sosa, acionista presente na assembléia, que
representa a totalidade do capital integralizado. A referida Ata de Assembléia
Geral Extraordinária é do dia 29/04/1992. A ordem do dia da assembléia foi
justamente a alteração do art. 3o do estatuto da Montelur S/A, aumentando o
capital de N$50.000,00 para N$400.000.00,00.
37. Em relação aos itens 4 e 5 do termo de intimação, o contribuinte informa que,
para comprovar que a participação no capital acionário/capital votante da
Montelur S/A e que as regras para administração da sociedade estavam válidas no
ano de 2003, juntou em anexo cópia dos atos constitutivos da Montelur, onde
informa que o prazo de validade é de cinco anos contados a partir da data da
elaboração dos atos constitutivos (Outubro de 1999) e que, desta forma, a
validade do mesmo se extinguiria em outubro de 2004 (fls.750 e 751). No
entanto, não foi localizado nenhum documento que contenha o texto informado
pelo contribuinte à fl. 751. Da mesma forma, os atos constitutivos juntados pelo
contribuinte comprovam que a Montelur S/A foi constituída em 25/05/1983, cujo
contrato foi aprovado em 21/05/1984 (fls. 787 a 790). Não há comprovação em
relação ao ano-calendário 2003.
38. Da análise da documentação apresentada, constatou-se que o contribuinte
não conseguiu comprovar se a relação da empresa FCC com a empresa
MONTELUR S/A é de controladora ou coligada. Da mesma forma, não foi atendido
integralmente o termo de intimação, pois não foram demonstradas e
comprovadas as regras para a administração da sociedade (deliberações sociais) e
eleição de administradores válidas para o período objeto de análise no presente
processo.
20.

Como relatado, sobreveio que em 13.11.2024, a Recorrente apresentou tradução
juramentada dos documentos já apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade,
em especial, Compra e Venda de Ações (fls. 1.213), Ata Declaratória, firmada por FCC e Carlos
Bustin em 18.10.2004 (fls. 1.216), comprovantes das remessas efetuadas no ano-calendário 2000
(fls. 1.218/1.235), e Certificação Notarial em que é declarado que a Recorrente é detentora de
50% das ações de Montelur Sociedad Anonima (fls. 1.238), Escrituras de Constituição e Reforma
da Montelur S/A, que apresenta declaração das alterações societárias da empresa desde sua
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918367/2009-90
10
constituição em 25.05.1983 e Estatuto (fls. 1.242/1.259), que foram desconsiderados por ausência
daquele requisito para fins probatórios, nos termos do art. 192 da Lei no 13.1052, de 2015 –
Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao PAF (a menção ao no de folhas se refere
ao PAF no 11065.918361/2009-12).
21.

Os documentos juntados com tradução juramentada demonstram que a Recorrente
detinha, em 09.02.2005, 50% da empresa Montelur S/A, conforme Ata de Solicitação, de
17.03.2005. Nesse documento, consta ainda a condição de inexistência de controle e
preponderância nas deliberações societárias por parte da Recorrente, a saber:
8) Adveio explícito há alguns meses que ignorando-o FCC em mérito a atitude de
confiança, o fato de ter estado submetida desde bastante tempo a uma
engenharia jurídica que se percebe como destinada a deixa-la em minoria
acionária em Montelur S.A e para o qual tem se incorrido em várias atitudes
reprováveis que culminam com a nota de data 14.03.23005 emanada do acionista
que é representante da Sociedade, na qual, com o intuito de purgar
irregularidades nas quais tem se incorrido, é fingido um ato gracioso e gratuito de
desprendimento, conforme a qual depois de aplicar critérios unilaterais com
relação à distribuição de ações que se anuncia emitir, é oferecido a FCC igualar o
50% de participação na sociedade, sabedora de que é outra coisa que o procede
legal e eticamente; seguindo a estratégia empregada com relação ao
retalhamento do direito de informação (artigo 319 Lei No 16.060) se submete o
oferecimento a uma condição resolutória difusa e não concretamente explicada,
na medida em que se conecta a condição, em forma genérica a um documento
com data 18.10.2004 cuja validade e / ou eficiência será dilucidada se
correspondesse na via procedente - a não a “sucesso futuro e incerto”. 9) Não
obstante o aparente ato de generosidade se o considerarmos isoladamente, de
forma unilateral, sem fundamento explícito nem evidente, no nosso
entendimento como parte de um esquema global, a Diretoria decide um aumento
relevante do capital integrado e para cujo exercício do direito de preferência
vence, como foi indicado, em 18.03.2005, privando-se ao mesmo tempo a FCC,
proprietária do 50% das ações - parte igual à que detenta o Diretor da Sociedade -
do devido direito de informação ao brindar-se esta de maneira retalhada, parcial
e tardia, gerando uma irritante desigualdade com relação ao outro acionista,
senhor Carlos Bustin, quem pela sua qualidade de único Diretor, conta com
INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA E TOTAL de Montelur S.A, em forma diária e total,
sem nenhum tipo de limitação a efeitos de avaliar com fundamento as decisões a
serem adotadas. 10) Como consequência do que antecede e fica reiterado, sem

2 Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando
acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou
firmada por tradutor juramentado.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918367/2009-90
11
prejuízo de todos os direitos que assistam a minha representada pelo acúmulo de
circunstancias que correspondam, A DIRETORIA DE MONTELUR S.A em caráter
abusivo, privou a FCC da possibilidade de avaliar em primeiro término a
necessidade ou interesse social do aumento de capital integrado a efeitos de
tomar resolução em quanto a consentir ou impugnar a resolução da Diretoria e de
ser estimado se o incremento fosse necessário, decidir fazer ou não amparo ao de
preferência respeito de nova integração e, repetimos, isto operou em condições
desiguais para ambos acionistas. (g.n.)
22.

Em suma, os documentos trazidos, agora com tradução juramentada, demonstram
que a Recorrente detinha antes e posteriormente ao período sob análise, ano-calendário 2003, a
participação limitada em 50%, dessa forma, é verossímil a alegação de que também no AC2003 a
Recorrente não possuía participação superior a 50% do capital social, sobretudo quando tais
documentos apontam na mesma direção aos documentos firmados pela Recorrente, tais como a
Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) junto ao Banco Central do Brasil, onde se
destaca a CBE no 02507322.
23.

Além disso, a Ata de Solicitação, de 17.03.2005, é registrado o fato de que a
Recorrente não possui preponderância nas deliberações da companhia investida, sendo inclusive
deixada em posição equivalente à de um sócio minoritário.
24.

Se os documentos trazidos aos autos demonstram, ainda que de forma indiciária, a
condição de não controle na companhia investida, aplica-se ao caso a exceção para o
reconhecimento dos lucros, conforme expresso pelo STF na ADIN no 2.588, isto é, de não aplicação
da regra de disponibilização automática dos lucros às coligadas, razão pela qual, deve ser excluído
o resultado auferido por Montelur S/A, registrado por equívoco em sua contabilidade
originalmente, conforme pleiteado pela Recorrente.

Conclusão
25.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.605 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918367/2009-90
12

Fl. 738
DF CARF MF
Original